Tribunal: TJES
Processo: 5002594-46.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002594-46.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OMERCIA POSES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002594-46.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA OMERCIA POSES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA OMERCIA POSES DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. A controvérsia originária envolve descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de um
contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a recorrente alega ter sido contratado mediante vício de consentimento, pois sua
intenção era obter um empréstimo consignado tradicional
.

A sentença (ID 15569204) concluiu pela regularidade da contratação, considerando que os documentos apresentados pelo banco recorrido, notadamente o contrato assinado e os comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora, afastariam a alegação de desconhecimento e vício.

Em seu recurso (ID 15569205), a recorrente sustenta, em suma, a nulidade do contrato por falha no dever de informação e vício de consentimento, acentuados por sua condição de pessoa idosa e de baixa instrução. Argumenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que o contrato foi formalizado com irregularidade, citando que a intermediação ocorreu em localidade diversa de seu domicílio. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15569209), suscitando preliminares e, no mérito, pedindo a manutenção da sentença.

É O BREVE RELATÓRIO

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso, inicialmente, as
preliminares arguidas pelo recorrido em contrarrazões
. A alegação de inovação recursal não prospera, pois, a tese de que a intenção era contratar um empréstimo, e não um cartão de crédito RMC, já estava delineada na petição inicial e foi reiterada na réplica, constituindo o núcleo da causa de pedir. Tampouco há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, contrapondo à tese de regularidade contratual os argumentos de vício de consentimento e falha no dever de informação. Rejeito, portanto, tais preliminares.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida é se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu com a devida transparência e informação à consumidora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo.

A recorrente, em suas razões, afirma que sua intenção era celebrar um contrato de empréstimo consignado, e não um cartão de crédito, cujos encargos são mais onerosos e a forma de amortização do débito é prejudicial ao consumidor, podendo prolongar a dívida indefinidamente. A análise dos autos revela elementos que corroboram a tese da recorrente e demonstram a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

As
faturas mensais
apresentadas (IDs 15568927 a 15568931)
não registram qualquer compra realizada com o suposto cartão de crédito
, limitando-se a lançar o saque inicial, encargos financeiros, juros e o pagamento mínimo descontado do benefício. Este fato reforça a narrativa da recorrente de que seu único interesse era a obtenção de crédito, característico de um empréstimo, e não a utilização de um cartão para transações cotidianas.

Dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações quanto à modalidade contratual pretendida (empréstimo convencional), impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Caberia, portanto, ao Banco demonstrar que a consumidora foi clara e inequivocamente informada sobre as características do produto (cartão RMC) e seus riscos.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

No tocante ao argumento de inércia da consumidora, que teria demorado a questionar o contrato, é preciso ponderar que a própria sistemática do cartão de crédito RMC, com descontos de valores mínimos no benefício, muitas vezes mascara a real dimensão do endividamento, levando o consumidor hipossuficiente a demorar para perceber que a dívida não está sendo efetivamente amortizada.

Confirmada a nulidade da contratação do cartão RMC, a
restituição em dobro
dos valores descontados é consequência lógica, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto ao
dano moral
, a conduta do banco, ao impor um contrato mais oneroso e de difícil compreensão a uma consumidora hipervulnerável, com descontos diretos em seu benefício de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura
dano moral
in re ipsa
, que deve ser reparado. Fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Contudo, ante a declaração de nulidade do negócio jurídico, se faz necessário o retorno das partes ao status quo (Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES), razão pela qual
o valor depositado na conta da recorrente, R$ 1.505,99
(mil, quinhentos e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme comprovantes no ID 15568993,
deverá ser compensando com os valores oriundos desta condenação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Via de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)

Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), registrado no INSS sob o nº 13693880, objeto da lide;

b)

Determinar
ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos no benefício do recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado registrado no INSS sob o nº 13693880, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)

Condenar
o Banco BMG S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

d)

Condenar
o Banco BMG S.A a pagar a recorrente indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Autorizo a compensação
dos valores depositados na conta da recorrente, no total R$ 1.505,99 (mil, quinhentos e cinco reais e noventa e nove centavos), com os valores oriundos dessa condenação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)